Tribunal: CARF
Processo: 15758.000029/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15758.000029/2011-77
ACÓRDÃO
2002-008.438 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NIVALDO LOURENÇO DA SILVA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÕES EM LIVRO CAIXA. CONDIÇÕES.
A dedução a título de livro caixa depende da comprovação das despesas
declaradas, mediante documentação idônea, devidamente escrituradas em
Livro Caixa. Somente são dedutíveis as despesas de custeio pagas,
necessárias e indispensáveis à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora. O contribuinte tem o ônus de comprovar a veracidade das
despesas escrituradas em livro caixa, mediante apresentação de
documentação idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Barros de Moura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Carlos Eduardo Avila Cabral, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.438 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15758.000029/2011-77
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Auto de Infração (folhas 91 a 102), referente a
Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, em razão de dedução indevida de
despesas do livro caixa e multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão,
tendo resultado em um crédito tributário no montante de R$ 119.128,03.
Em sua impugnação de folhas 106, o sujeito passivo alega, em síntese, que:
- os documentos que comprovavam as despesas lançadas em livro caixa foram
extraviados;
- desenvolvia a atividade de feirante, mediante a comercialização de roupas,
sendo que grande parte das despesas são decorrentes da aquisição de roupas
para comercialização e demais despesas necessárias à manutenção da atividade;
- o livro caixa reflete o desenvolvimento de sua atividade, não sendo justo ser
tributado pela totalidade do faturamento auferido, pois este não reflete
efetivamente o seu ganho, que foi em valor muito inferior;
- a margem de lucro apurada no livro caixa está compatível com a atividade
desenvolvida.
É o relatório.
A 4a Turma da DRJ/CGE por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 17/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas escrituradas no livro caixa estão comprovadas nos autos
b) as despesas escrituradas no livro caixa são necessárias e inerentes à atividade
profissional exercida, sendo portanto dedutíveis
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Andre Barros De Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.438 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15758.000029/2011-77
3
O litígio recai sobre a dedução indevida de despesas do livro caixa e multa isolada
pela falta de recolhimento do carnê-leão.
Delimitação da lide
O contribuinte não recorre de parte da manutenção das glosas referentes aos
valores relativos às despesas para as quais não apresentou os cheques correspondentes.
Dessa feita, não cabe a este colegiado se pronunciar sobre essa matéria.
Mérito
O litígio recai sobre despesas relacionadas no livro caixa.
A dedução dessas despesas está amparada no art. 6o da Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, que dispõe:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de
registro, a que se refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão
deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade:
I a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II os emolumentos pagos a terceiros;
III as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713,
de 1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livrocaixa, que serão mantidos
em
seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do anobase, não será transposto para o ano seguinte.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.438 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15758.000029/2011-77
4
Pela leitura do dispositivo, identificamse três grupos de despesas dedutíveis:
(a) a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício; (b) os
emolumentos pagos a terceiros e (c) as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora.
Saliento que, como qualquer dedução da base de cálculo do imposto pretendida
pelo contribuinte, cabe a ele não só comprovar a sua veracidade, mediante documentação hábil e
idônea, como também demonstrar que o dispêndio se enquadra no conceito de despesa dedutível
estabelecido na legislação tributária. Sendo a dedução da base de cálculo do imposto um benefício
concedido pela legislação, o ônus da comprovação do direito recai sobre o contribuinte.
Passo a análise das glosas reclamadas e dos documentos apresentados pelo
Recorrente.
Em que pese alguns do cheques apresentados serem nominais a empresas que tem
objeto social vinculados às atividades exercidas pelo recorrente (feirante de roupas) e que em tese
poderiam ser úteis e necessários a elas, o fato é que com os documentos apresentados não há
como se saber a que título foram feitos os pagamentos espelhados nos cheques apresentados e
por consequência se se tratariam efetivamente de despesas dedutíveis.
Ressalte-se, que no livro caixa constante dos autos há identificação de pagamento
com cheque, mas as compras de mercadorias esta discriminada de forma expressa e os seu
pagamentos não foram apresentados.
Ora, o contribuinte deve manter em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o
prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal.
Tais arquivos e documentos devem ser apresentados à administração tributária
quando solicitado. Por essa razão, o sujeito passivo tinha a obrigação de manter a guarda desses
documentos relacionados à sua atividade, principalmente os que foram escriturados como
despesa no livro caixa.
Ante a ausência de comprovação das despesas, correto o procedimento que as
considerou indedutíveis.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito voto por
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andre Barros De Moura

Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.438 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15758.000029/2011-77
5

Fl. 542
DF CARF MF
Original